Tribunal: TJDFT
Processo: 0736751-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0736751-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PEDRO VITOR RODRIGUES DE ALBUQUERQUE IMPETRANTE: ELIANA ALVES DOS SANTOS LOURENCO AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO ITAPOÃ DECISÃO Trata-se de Ação Constitucional de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de PEDRO VÍTOR RODRIGUES DE ALBUQUERQUE contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Circunscrição Judiciária do Itapuã que, nos autos da ação de medidas protetivas de urgência no 0703942-90.2025.8.07.0021, determinou a colocação de tornozeleira eletrônica (monitoramento eletrônico) em desfavor do paciente, com prazo de 24 horas para comparecimento ao CIME (ID. 248033745 da origem). Eis o seu teor: “(...) Compulsando os autos, observa-se que se noticia a clara intenção do suposto ofensor de violar decisão judicial que lhe impôs medidas protetivas de urgência. Com efeito, no ID 247653584, a Oficiala de Justiça certificou: “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 25/08/2025 às 19:45, dirigi-me à(ao) QUADRA 02, CONJ G, CASA 13, ITAPOÃ I, ITAPOÃ/DF 71573-303, onde PROCEDI À INTIMAÇÃO de PEDRO VITOR RODRIGUES DE ALBUQUERQUE, CPF no 071.802.131-28, que, após a leitura da ordem judicial, RECEBEU A CONTRAFÉ, declarando-se CIENTE de seu conteúdo. Certifico ainda, que o Intimando afirmou que não cumpriria a proibição de frequentar a academia Blue Fit, pois era onde ele treinava, e disse que não estava nem aí", de forma bem agressiva. Sendo assim, devolvo o mandado.”. Diante disso, antes de eventual decreto da medida cautelar mais extremada, razoável se mostra a imposição da medida de monitoramento eletrônico, a qual tenho por apta a salvaguardar a integridade física e psicológica da vítima. Sendo assim, nos termos do artigo 319, IX, do Código de Processo Penal e da Portaria no. 141 - GC/TJDFT, de 13 de setembro de 2017, imponho a PEDRO VÍTOR RODRIGUES DE ALBUQUERQUE (Endereço: ITAPOÃ 1, CONJ G, CASA 13, Q 2 - ITAPOÃ: DISTRITO FEDERAL - Telefone Celular: (61) 98285-6910 / (61) 98145-3697 - CPF: 071.802.131-28) o MONITORAMENTO ELETRÔNICO e estabeleço as seguintes diretrizes: a. Áreas de exclusão: o monitorado não poderá ter acesso aos seguintes endereços, vinculados à K.D.M.L.: (DADOS PESSOAIS OMITIDOS) 2 - ACADEMIA BLUE FIT, situada na Q 1/2, CONJUNTO COMERCIAL 1, LOTE 1 - PARANOÁ - PARK. a. Deverá o monitorado manter a distância mínima de 300 metros dessas localidades, sob pena de decretação de sua prisão preventiva; c) Prazo de duração: o monitoramento terá a duração de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua implementação, sendo que, quando findo tal prazo, o beneficiado deverá dirigir-se à unidade responsável pela retirada do equipamento, salvo decisão judicial em sentido contrário. (...)” (dados pessoais omitidos por força do art. 17-A da Lei 11.340/2006). Em sua petição inicial (ID. 75710910), a parte impetrante narra que: a) o paciente foi intimado no dia 29/08/2025 para cumprimento da medida de colocação de tornozeleira eletrônica sem que tivesse sido previamente ouvido, configurando violação ao contraditório e à ampla defesa; b) a medida é desproporcional, pois o paciente não possui antecedentes criminais e vem cumprindo integralmente todas as medidas protetivas impostas, como a proibição de aproximação e contato com a ofendida, bem como a proibição de frequentar a academia indicada, treinando em unidade distinta localizada no Lago Sul; c) o prazo de 24 horas para cumprimento da medida estava em vias de expirar, constituindo constrangimento ilegal por decisão baseada apenas em alegações da ofendida, sem elementos materiais suficientes para justificar medida tão gravosa. Requer a concessão de liminar para suspender imediatamente a execução da medida de colocação de tornozeleira eletrônica até que o pedido de reconsideração seja analisado pelo juízo natural ou, subsidiariamente, caso a liminar seja indeferida, requer a remessa urgente dos autos ao juiz natural para análise do pedido de reconsideração. Ao final, requer a concessão da ordem para reconhecer a ilegalidade da imposição da tornozeleira. É o breve relatório. Decido. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, “é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão” (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No presente caso, a partir de uma análise superficial do caso em questão, observo que a autoridade coatora, em decisão lavrada em 25/08/2025, impôs ao ora paciente o dever de cumprir medidas protetivas de urgência, proibindo-o de se aproximar, de manter contato e de frequentar a mesma academia da vítima K.D.M.L.. Assim foi dito naquele ato judicial: “(...) Diante do exposto, com fulcro no artigo 22 da Lei no 11.340/06, DEFIRO em favor de K.D.M.L. (DADOS PESSOAIS OMITIDOS) medidas protetivas de urgência e determino ao (à) suposto (a) ofensor (a) PEDRO VÍTOR RODRIGUES DE ALBUQUERQUE (Endereço: ITAPOÃ 1, CONJ G, CASA 13, Q 2 - ITAPOÃ: DISTRITO FEDERAL - Telefone Celular: (61) 98285-6910 / (61) 98145-3697 - CPF: 071.802.131-28): a) PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO da ofendida, fixando o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância da ofendida; b) PROIBIÇÃO DE CONTATO com a ofendida por qualquer meio de comunicação; c) PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR a ACADEMIA BLUE FIT, situada na Q 1/2, CONJUNTO COMERCIAL 1, LOTE 1 - PARANOÁ - PARK . Cientifique-se o (a) requerido (a) que o descumprimento de qualquer destas determinações configura-se CRIME previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/06, ainda que seja de iniciativa da vítima se aproximar ou manter contato, podendo implicar a PRISÃO EM FLAGRANTE ou a DECRETAÇÃO DE SUA PRISÃO PREVENTIVA. (...)” (dados pessoais omitidos por força do art. 17-A da Lei 11.340/2006). Ao ser cientificado das medidas acima pela meirinha, o paciente expressou-se agressivamente no sentido de que não iria cumprir a proibição de frequentar a academia Blue Fit, conforme certidão juntada no ID. 247653584 da origem, - cujo teor não foi impugnado especificamente neste HC – demonstrando que a mera advertência não será suficiente para inibi-lo de buscar contato com a vítima. Por isso, entendo , em um juízo de cognição sumária, como lícita a decisão impugnada que impôs o monitoramento eletrônico em conjunto com as outras medidas cautelares, nos termos do art. 22, §5o da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) com as alterações introduzidas pela recente Lei no 15.125/2025. Ademais, não se vislumbra, nesta fase inicial, qualquer violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que as medidas protetivas de urgência, pela própria natureza, são deferidas inaudita altera parte para garantir a efetividade da proteção. Assim, não vislumbro os requisitos necessários para concessão cautelar da ordem, razão pela qual INDEFIRO a medida liminar almejada. Requisitem-se informações do Juízo coator. Após, vista a Procuradoria de Justiça por cinco dias (art. 216 do RITJDFT). intimem-se. Brasília/DF, 1 de setembro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora